Tribunal: TJMMG
Processo: 2000145-54.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL - EFICÁCIA PRECLUSIVA - ART. 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.
- Nos termos do artigo 508 do CPC, a coisa julgada material abrange não só a matéria explicitamente apreciada pela decisão transitada em julgado, mas também as questões que poderiam ter sido outrora suscitadas pela parte interessada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000145-54.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000203-72.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 01/12/2022 Publicação: 14/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – EFICÁCIA PRECLUSIVA – ART. 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do artigo 508 do CPC, a coisa julgada material abrange não só a matéria explicitamente apreciada pela decisão transitada em julgado, mas também as questões que poderiam ter sido outrora suscitadas pela parte interessada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Edson dos Santos Coimbra e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de urgência, movida por Edson dos Santos Coimbra em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 115.934/2017, como incurso no inciso III do artigo 13 e no artigo 64, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, sob os seguintes fundamentos, in verbis: 1.1 aflorou dos autos do IPM Portaria n. 11.797/15-1ºBPM e do APF de Portaria n. 110140/15-1º BPM que o n. 142.506-5, Cb PM Edson dos Santos Coimbra, do 13º BPM, no dia 03/07/2015, por volta das 16 horas, teria adotado, em tese, conduta antiética residual incompatível com os valores e princípios ético militares consubstanciados no CEDM; 1.2 ressai da documentação que o militar, fardado, teria se afastado sem autorização, do local em que estava previamente escalado, fl. 16 (APFD), utilizando uma viatura, sem cadastrá-la na SOU/1ºBPM, para se deslocar até a Av. do Contorno, n. 6866, Bairro Lourdes, nesta Capital, acompanhado de duas pessoas em trajes civis; 1.3 no local, sem autorização ou conhecimento do proprietário, os dois civis, acompanhados do acusado, abriram o portão, a grade e a porta, utilizando ferramentas de jogos de azar, fls. 22/29 (APFD), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 oportunidade em que tirou fotos e saiu sem adotar qualquer providência; 1.4 as filmagens do circuito fechado de televisão, encontradas no local e juntadas aos autos, revelam que antes de saírem, o militar e os dois civis trancaram o portão e a porta do apartamento; 1.5 ato contínuo, houve solicitação anônima de comparecimento da Polícia Militar no local, fl. 158, sob a alegação de que havia um indivíduo armado, contudo, com a chegada da viatura empenhada, o Acusado, que ainda se encontrava no local, adentra novamente o prédio, dessa vez com a guarnição empenhada para abordagem, como se fosse a primeira vez que adentrava no apartamento; 1.6 antes da chegada das demais viaturas, o Acusado saiu e deixou a guarnição, a qual passou a apoiar, sozinha no local; 1.7 por haver abandonado o seu posto de serviço, bem como constatar as irregularidades no local em que esteve e não adotar qualquer providência, o militar foi preso e autuado em flagrante delito, fls. 01/48 (APFD); 1.8 abstraindo-se o ilícito penal castrense, que se encontra a cargo do juízo competente, fundado, na independência dos poderes, consagrada no art. 2º, da Constituição da República de 1988, bem como pelo estatuído no art. 239, da Lei Estadual n. 5.301/69 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), constata-se que as condutas adotadas pelo Acusado, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetam a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação, com fulcro no artigo 13, III, CEDM; 1.9 em razão desses fatos, encontra-se o militar incurso, em tese, no art. 64, II, parágrafo único, III, do CEDM, e deverá ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM (Evento 1 – DOC3, págs. 02/03) A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por unanimidade, entendeu pela procedência da acusação e, por maioria de votos, opinou pela aplicação da sanção de demissão (Evento 1 – DOC35, págs. 08/25 e DOC36, págs. 01/30). Por sua vez, opinou o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) pela demissão do acusado (Evento 1 – DOC38, págs. 3/8). A autoridade convocante concordou com os pareceres exarados pela CPAD e pelo CEDMU e sugeriu a demissão do acusado das fileiras da PMMG (BGPM n. 63 de 22/08/19 - Evento 1 – DOC38, págs. 11/16). Todavia, posteriormente, reconheceu a existência de vício de legalidade no ato de solução do PAD, anulando-o, e determinou o retorno dos autos ao Presidente da CPAD, para o regular processamento do feito (BGPM n. 71 de 19/09/2019, Evento 1 – DOC38, págs. 18/19, DOC39, DOC40, DOC41, págs. 01/09). A CPAD apresentou novo parecer, manifestando-se, novamente por unanimidade, pela procedência da acusação e, por maioria, pela aplicação da sanção de demissão (Evento 1 – DOC41, pág. 14). Por sua vez, o CEDMU emitiu parecer pela aplicação da sanção de demissão (Evento 1 – DOC41, págs. 20/25). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais concordou com os pareceres da CPAD e do CEDMU e sugeriu a demissão do acusado das fileiras da PMMG (BGPM 14 de 18/02/20 - Evento 1 – DOC41, págs. 28/30 e DOC42, págs. 1/3). Ao final, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou procedentes as acusações que pesavam em desfavor do acusado e determinou a sua demissão das fileiras da Corporação (BGPM AR N. 249 de 15/09/2020 evento 1 – COP7, págs. 05/21). O governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar. A decisão foi publicada no Diário do Executivo do dia 18/12/2020 (Evento 1 – COP9, págs. 4/23). Na peça inicial, a defesa inicialmente relatou que, no ano de 2020, manejou a Ação n. 2000281.94.2020.9.13.0005, pugnando pela suspensão do PAD de Portaria n. 115.934/2017, em virtude de diversas irregularidades vislumbradas. Aduziu que o ato de demissão se efetivou, tendo, então, o autor ajuizado a Ação n. 2000074.52.2021.9.13.0005 pugnando pela anulação do ato administrativo que gerou sua demissão, bem como pela sua reintegração com todos os direitos. Disse que o juízo a quo reconheceu a litispendência entre as referidas ações, e extinguiu a última, sem julgamento de mérito. Entretanto alegou que não há que se falar em litispendência entre as ações alhures mencionadas, uma vez que a causa de pedir e os pedidos eram completamente distintos. Além disso, salientou que a Ação n. 2000281.94.2020.9.13.0002 transitou em julgado. Nesse contexto, disse que propôs então nova ação com o objetivo de obter a análise de mérito. Relatou que o autor era Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, ostentava conceito funcional máximo (A+50) e contava, em seu extrato de registros funcionais, com 21 notas meritórias e 7 menções elogiosas. Segundo a defesa, o autor foi submetido a PAD sob a acusação de que, no dia 03/07/2015, por volta das 16 horas, ter-se-ia afastado, sem autorização, do local em que estava previamente escalado, utilizando uma viatura sem cadastrá-la na SOU/1° BPM, para deslocar-se até a Avenida do Contorno, n. 6866, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, acompanhado de duas pessoas em trajes civis. No local, sem autorização ou conhecimento do proprietário do imóvel, os dois civis abriram o portão, a grade e a porta principal utilizando ferramentas apropriadas, adentraram no imóvel, onde se constatou o funcionamento de jogos de azar, oportunidade em que o autor teria fotografado o local e saído sem adotar qualquer providência. Ato contínuo, houve solicitação anônima de comparecimento da Polícia Militar sob a alegação de que havia um indivíduo armado no local, sendo que, com a chegada da viatura, o autor, que ainda se encontrava no local, novamente adentrou no prédio, dessa vez com a guarnição empenhada para abordagem, como se fosse a primeira vez que adentrava no apartamento. Antes da chegada das demais viaturas, teria o autor saído e deixado a guarnição, que passou a atuar sozinha no local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 De acordo com a defesa, após constatadas irregularidades no local em que o autor esteve e levando em consideração que este não tomou qualquer providência, houve a sua autuação em flagrante delito, sendo que todos estes fatos culminaram na instauração do PAD n. 115.934/2017, que o enquadrou como incurso no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). A defesa alegou que após o processamento do PAD, o autor foi demitido do cargo que ocupava. Disse que os fatos descritos no PAD já haviam sido abarcados pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva, em consonância com o previsto no artigo 509 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Asseverou que os fatos apurados ocorreram no dia 03/07/2015 e que a decisão que determinou a demissão do autor foi publicada no dia 15/09/2020, encontrando-se, portanto, prescrita, conforme previsão disposta no artigo 508, III, do MAPPA. Aduziu que, nos termos do §1º do mesmo dispositivo e, ainda, na Súmula n. 01 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, a decisão pela aplicação da pena de demissão ocorreu após mais de cinco anos da data da instauração do PAD, não merecendo, portanto, subsistir. Ademais, alegou que a Administração Militar buscou afastar o pleito do autor, sob o argumento de que a Lei n. 23.629, de 02/04/2020, determinou a suspensão dos prazos prescricionais, em virtude da pandemia da COVID-19 e que seria aplicável ao caso em tela o Memorando Circular n. 10.193/2020 – EMPM –, de 06/05/2020, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais a partir do dia 16/03/2020. De acordo com a defesa, a lei específica que rege a carreira militar – Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) – não sofreu alteração legislativa por conta da Lei n. 23.629/20, sendo que a alteração acima citada influenciou diretamente a Lei n. 14.184/02. Salientou a diferença existente entre suspensão do prazo processual e suspensão do prazo prescricional. Quanto à suspensão do prazo prescricional, disse que a administração pública tem um prazo para punir o servidor e, caso isso não ocorra, os princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica restariam comprometidos. Alegou que o chefe do Poder Executivo extrapolou a esfera legislativa ao criar decretos que versam sobre a suspensão de prazo prescricional, situação que, segundo a defesa, viola frontalmente o princípio da legalidade, bem como os artigos 4º e 60 da Lei n. 14.184/02, além de contrariar o princípio da legalidade, insculpido no artigo 5°, inciso II, da Constituição Federal (CF) de 1988. Segundo a defesa, após a paralisação e a retomada dos prazos, a administração tinha como data limite para a aplicação da punição o dia 16/12/2020, todavia a publicação do ato demissionário somente ocorreu no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dia 18/12/2020, período em que já se encontrava prescrita a pretensão punitiva. Por conseguinte, declarou que os fatos descritos no PAD foram apurados em dois inquéritos – 0001251.04.2015.9.3.0003 e 0000099.84.2016.9.13.0020 –, no processo de comunicação disciplinar – Portaria n. 109064/2016 –, resultando em arquivamento dos primeiros e na aplicação da sanção de repreensão, neste último. De acordo com a defesa, o autor já havia sido punido quando foi instaurado o PAD, ocasionando, portanto, bis in idem e violação do artigo 21, I, da Instrução Conjunta da Corregedoria n. 01 da PMMG. Alegou violação à Súmula n. 19 do Supremo Tribunal Federal (STF) e, também, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que os fatos não trouxeram repercussões negativas para a corporação, que não há comprovação de que o ato foi praticado para satisfazer interesse pessoal e que os fatos não geraram prejuízo para PMMG, sendo, portanto, a sanção de demissão uma medida extrema. Disse que os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência foram devidamente demonstrados, devendo o ato demissionário ser suspenso até o julgamento final da presente demanda. Com essas considerações, requereu que seja concedida a tutela de urgência e, ao final, que seja julgada procedente a presente ação, para declarar-se a nulidade do PAD em tela, com a consequente reintegração do autor aos quadros da PMMG, com os efeitos decorrentes. Pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e pela condenação do Estado réu nas custas e nos honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo juízo. Atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. A certidão coligida no Evento 2 certificou a existência das Ações Cíveis n. 2000281-94.2020.9.13.0002 e n. 2000074-52.2021.9.13.0005, em nome do autor. Em despacho inaugural, o meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME determinou ao autor emendar a inicial com a documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira. Determinou também que fosse providenciada a juntada de certidões de inteiro teor de todas as ações elencadas na certidão de Evento 2, para análise da litispendência ou da coisa julgada (Evento 04). Cumprindo a determinação judicial, foram juntados aos autos os documentos coligidos nos Evento 07 e 09. O meritíssimo juízo a quo recebeu a inicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência, concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado réu para que, querendo, apresente sua defesa (Evento 11). O autor interpôs agravo de instrumento (Evento 17), tendo a colenda Segunda Câmara, à unanimidade de votos, negado provimento ao recurso (Evento 29 – autos n. 2000203-73.2021.9.13.0000). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 27 – CONT1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Quanto à alegada prescrição, alegou que a Lei n. 14.184/2002, em virtude das alterações promovidas pela Lei n. 23.629/2020, estabeleceu que, enquanto perdurasse a suspensão do prazo processual em virtude de situação de emergência, estado de calamidade pública ou força maior, restaria suspensa também a contagem da prescrição da pretensão punitiva. Disse que o memorando n. 10.193/2020 – EMPM – está em consonância com o Decreto n. 47.890/2020, que alterou a Lei n. 14.184/2002, e com a Resolução n. 313 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Refutou a prescrição da pretensão punitiva, alegando que o prazo de cinco anos não foi extrapolado. Em relação ao bis in idem, declarou que o autor foi punido por ter sido omisso em relação às providências que deveriam ter sido tomadas e por não ter informado o que viu dentro do imóvel para a guarnição empenhada para atender a denúncia anônima. Disse que o PCD n. 109064/16 – 13º BPM – foi instaurado para apurar a transgressão residual prevista no artigo 14, II, do CEDM, aflorada no IPM n. 111.797/15, enquanto o PAD foi instaurado para apurar a omissões do autor, sendo esta conduta uma falta de natureza grave. Alegou que o caderno probatório demonstra que o autor cometeu as transgressões previstas no art. 13, inciso III, c/c art. 64, II, parágrafo único, inciso III, do CEDM. Salientou que a análise do Poder Judiciário se restringe à legalidade do ato administrativo, não podendo esse juízo imiscuir-se no mérito administrativo. Por fim, alegou que o procedimento instaurado pela Administração Militar foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com esses argumentos, pugnou pelo não acolhimento do pedido (Evento 27). A defesa do autor impugnou a contestação, reiterando as alegações e os pedidos iniciais (Evento 35). Na fase de especificação de provas as partes manifestaram não possuir mais provas a produzir (Eventos 40 e 42). As partes apresentaram os seus memorias (Eventos 50 e 55). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito conforme se depreende, in verbis: [...] Pelo que se depreende dos autos, o ex PM Edson dos Santos Coimbra respondeu ao Processo Administrativo Disciplinar n. 115.934/2017 - CPM, para apurar o cometimento, ou não, de condutas incompatíveis com os valores e princípios éticos militares amoldados no artigo 13, inciso III, c/c artigo 64, II, § único, III, todos do CEDM. Ao final do PAD, o Comandante-Geral da PMMG decidiu demitir o Autor da Corporação, decisão esta que foi confirmada pelo Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, quando da interposição de recurso administrativo por parte do Autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Contudo, antes de adentrar no âmago do pedido, passo a analisar eventual ocorrência da coisa julgada, tendo em vista a juntada, pelo próprio Autor, de informações referentes a um mandado de segurança e uma ação ordinária, versando sobre os mesmos fatos. O Autor é enfático, tanto na petição inicial, como nos memoriais, que o mandado de segurança n. 2000281.94.2020.9.13.0002, impetrado em 16/12/2020, teria como pedido a SUSPENSÃO do mesmo PAD ora em análise, ao passo que, tanto a ação ordinária n. 2000074.52.2021.9.13.0005, como a presente ação, teriam como objetivo a ANULAÇÃO do PAD sendo, portanto, distintos, tanto o pedido como a causa de pedir. Pois bem. Na certidão de evento 7, CERT1, consta a informação, referente aos autos n. 2000074.52.2021.9.13.0005, que “Ante o exposto, o autor requereu a concessão da tutela de urgência, de modo que seja suspensa a punição de demissão do Autor da PMMG, com a sua consequente reintegração ao cargo, por se tratar de punição ilegal e descabida, sejam os pedidos da presente ação julgados inteiramente procedentes, confirmando-se a tutela de urgência, caso deferida; na eventualidade de não ter sido concedida a tutela de urgência, que seja declarada a nulidade do PAD n. 115.934/17, com a consequente anulação da punição aplicada que determinou a demissão do Autor da corporação, de modo que também lhe seja determinada a reintegração à PMMG com todos os direitos inerentes ao cargo, como se nunca tivesse sido excluído, de forma a não sofrer nenhum prejuízo pela exclusão indevida e seja o réu condenado a reintegrar o Autor às fileiras da Corporação, com o pagamento dos vencimentos integrais e demais efeitos – como direitos a vantagens e promoções a que fizer jus –, desde a data da sua demissão ilegal até a sua efetiva reintegração, sem sofrer qualquer preterição ou discriminação”. Já no evento 7, PET8, consta a petição inicial do mandado de segurança n. 2000281-94.2020.9.13.0005, onde resta claro, nos pedidos de n. 5.2 e 5.6 que: “5.2 CONSIDERANDO OS REQUISITOS MENCIONADOS NO TÓPICO 4, QUE SEJA CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA, liminarmente, PARA determinar ao Coronel PM Comandante Geral da PMMG, autoridade coatora, que suspenda o Processo Administrativo Disciplinar n. 115.934/2017, garantindo a permanência do Impetrante nos quadros da PMMG, até o julgamento final da presente ação; 5.6 Seja, no mérito, julgado totalmente procedente o presente Mandado de Segurança, com a concessão definitiva da segurança, por ser medida de direito e justiça, especialmente, para confirmar a tutela antecipada, caso concedida, e/ou para que se garanta ao Impetrante a sua permanência na PMMG, arquivando-se o Processo Administrativo Disciplinar n. 115.934/2017, ante a comprovada ocorrência de bis in idem, bem como de preclusão consumativa;” grifei. Por sua vez, a presente ação tem como pedidos, notadamente os de números 1 e 4 da petição inicial: “1) A concessão da tutela de urgência, de modo que seja suspensa a punição de demissão do Autor da PMMG, com a sua consequente reintegração ao cargo, por se tratar de punição ilegal e descabida; 4) Sejam os pedidos da presente ação julgados inteiramente procedentes, confirmando-se a tutela de urgência, caso deferida; na eventualidade de não ter sido concedida a tutela de urgência, que seja declarada a nulidade do PAD n. 115.934/17, com a consequente anulação da punição aplicada que determinou a demissão do Autor da corporação, de modo que também lhe seja determinada a reintegração à PMMG com todos os direitos inerentes ao cargo, como se nunca TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 tivesse sido excluído, de forma a não sofrer nenhum prejuízo pela exclusão indevida;” Ao contrário do que quer fazer crer o Autor, não há diferença entre os pedidos das três ações, que visaram e visam a declaração de nulidade do PAD n. 115.934/2017. A sentença proferida no mandado de segurança n. 2000281-94.2020.9.13.0005 é clara ao dispor, no item ‘a’: “a) No mérito, denegar a ordem de segurança, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, em virtude da inexistência de qualquer fundamentação fática ou jurídica a embasar o alegado direito.” grifei Nesse contexto, a teor do § 4º, do art. 337, do CPC, entendo a ocorrência de coisa julgada, conforme a seguir transcrito: “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] VI - litispendência; VII - coisa julgada; [...] § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.” Oportuno ressaltar que a coisa julgada, embora não alegada pelo Réu na contestação, é possível de ser declarada de ofício pelo Juiz, nos termos do artigo 485, inciso V e parágrafo 3º, ambos do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; [...] § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” Há que se ressaltar, ainda, a possibilidade de coisa julgada entre mandado de segurança e ação ordinária no presente caso, conforme entendimento do colendo STJ: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR CONVERTIDA EM ORDINÁRIA. VISTORIA. IMÓVEL RURAL. LEI N. 8.629/1993 (LEI DE REFORMA AGRÁRIA). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA AGRONÔMICA NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. COISA JULGADA MATERIAL. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR DECIDIDO NO MÉRITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ QUANTO À VERIFICAÇÃO DO EFETIVO ESBULHO. REDUÇÃO DE MULTA APLICADA EM 1º GRAU NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITE DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS PRIMEIROS EMBARGOS PROTELATÓRIOS. 1. Não se caracterizou o alegado cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que a "perícia agronômica" pretendida pelo recorrente, proprietário do imóvel, é descabida e incompatível com a pretensão deduzida pelo Incra, autor da ação ordinária, de ingressar e vistoriar o bem de forma independente, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.629/1993. 2. A denegação de mandado de segurança pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 apreciação do mérito produz coisa julgada material, impedindo o ajuizamento posterior de ação ordinária com o propósito de discutir a mesma questão. 3. Decidido no acórdão recorrido, com base nas provas dos autos, pela inexistência de efetivo esbulho possessório capaz de obstar a vistoria no imóvel pelo Incra, e pretendendo o recurso especial rever as premissas fáticas adotadas em segundo grau, incide a Súmula 7/STJ. 4. A multa aplicada nos primeiros embargos de declaração protelatórios não pode ultrapassar 1% sobre o valor da causa (art. 538, parágrafo único, do CPC), mesmo que seja alcançada uma reduzida importância. 5. Recurso especial conhecido e provido em parte (REsp. 1.141.122/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 11.10.2012).” grifei Isto posto, é evidente a ocorrência da coisa julgada material, sendo inevitável extinção da presente ação, sem resolução de mérito. Com esses fundamentos, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC (Evento 57). Irresignada, a defesa do ex-PM Edson dos Santos Coimbra interpôs recurso de apelação reiterando os termos trazidos em sua peça de ingresso (Evento 74). Em síntese, alega que o apelante ajuizou duas ações perante a Justiça Militar de Minas Gerais, uma (n. 2000281-94.2020.9.13.0002) com o objetivo de suspender o PAD ainda em trâmite e outra (n. 2000074-52.2021.9.13.0005) com a finalidade de anular o PAD que determinou a sua demissão. Segundo a defesa, não há identidade entre as ações supramencionadas (art. 337, §2º, do CPC), haja vista que as partes, a causa de pedir e os pedidos são completamente diferentes. Disse que a ação subjudice objetiva a anulação do PAD, a reintegração do apelante ao cargo de Cabo da PMMG e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Alega que o reconhecimento da coisa julgada depende da análise dos elementos da ação, exigindo que as partes, o pedido e a causa de pedir da demanda em julgamento sejam idênticos ao de outra ação já decidida por sentença transitada em julgado com resolução do mérito, o que não ocorreu in casu. Declara que não há identidade entre as partes deste processo e daquele eleito como paradigma da coisa julgada, porquanto a presente ação é movida em desfavor do Estado de Minas Gerais, enquanto o mandado de segurança foi impetrado contra o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Disse que a causa de pedir do mandado de segurança em comento está adstrita à ilegalidade do PAD instaurado para apurar suposta transgressão disciplinar residual e que a presente ação tem como causas de pedir a ocorrência da prescrição da pretensão administrativa, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ocorrência do bis in idem e a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade da decisão demissional. Quanto aos pedidos, disse que o mandado de segurança objetivava a suspensão do processo disciplinar de Portaria n. 115.934/17 ante a ilegalidade da sua instauração, enquanto a presente demanda visa à anulação do PAD ante a ocorrência do bis in idem, a ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, sobretudo, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Dessa forma, alega que a hipótese de incidência prevista no artigo 485, inciso V, do CPC não se aperfeiçoou, principalmente porque os elementos previstos nos §§ 2º e 4º do artigo 337 do CPC não se configuraram. Por conseguinte, alega que o juízo a quo conheceu, de ofício, questão de ordem pública manifestamente inexistente e prolatou sentença terminativa nos termos do artigo 485, V, do CPC. Isto posto, pugna pela aplicação do princípio da causa madura, o qual prevê a possibilidade de devolverem-se as questões debatidas ao longo do processo de conhecimento ao órgão revisor, permitindo-lhe reformar a sentença terminativa e julgar o mérito da ação. Reitera os pedidos e os fundamentos apresentados na peça inicial, a saber, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a incidência do bis in iden, a ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a ausência de provas capazes de demonstrar o grave escândalo e a ofensa ao decoro pessoal e/ou da classe. Com esses argumentos requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença a quo, reconhecendo-se a inexistência da coisa julgada (Evento 63). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação, pugnando para que seja negado provimento ao recurso (Evento 74). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise do presente conjunto probatório que integra o presente feito, entendo que a sentença a quo deve ser mantida em seus exatos termos, pelos motivos que passo a expor. A peça inicial da presente ação demonstra que o apelante pretende que seja anulado o ato administrativo-disciplinar proveniente do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 115.934/17-PAD/CPM, que determinou a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais e, consequentemente, que seja determinada a sua reintegração ao cargo público. Para tanto, alega a inexistência da coisa julgada; a ocorrência de bis in idem; e a existência de diversos vícios no referido PAD, a saber: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sanção imposta; ausência de configuração da transgressão disciplinar uma vez que o fato não resultou em grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe. Lado outro, temos que o ora apelante figurou como autor em outras duas ações nesta Justiça Militar. Em relação à Ação ordinária n. 2000074-52.2021.9.13.0005, extrai-se da certidão de inteiro teor acostada ao evento 7 – CERT1 o seguinte: [...] Cuida-se de Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência, em face do Estado de Minas Gerais. Causa de Pedir: O autor era Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais teve instaurado em seu desfavor Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em virtude de suposto cometimento de condutas incompatíveis com os valores e princípios éticos militares. De acordo com a acusação no dia 03/07/2015, por voltas das 16h00min o Autor teria se afastado sem autorização do local em que estava previamente escalado, utilizando uma viatura sem cadastrá-la na SOU/1º BPM, para deslocar-se até a Avenida do Contorno, n. 6866, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, acompanhado de duas pessoas em trajes civis. Nesta oportunidade, sem autorização ou conhecimento do proprietário do imóvel, os dois civis abriram o portão, a grade e porta principal utilizando ferramentas apropriadas, adentraram no imóvel onde se constatou o funcionamento de jogos de azar, oportunidade em que o Autor teria fotografado o local e saído sem adotar qualquer providência. Ato contínuo, houve solicitação anônima de comparecimento da Polícia Militar sob a alegação de que havia um indivíduo armado no local, sendo que com a chegada da viatura o Autor, que ainda se encontrava no local, novamente adentrou ao prédio, dessa vez com a guarnição empenhada para abordagem, como se fosse a primeira vez que adentrava no apartamento. Contudo, antes da chegada das demais viaturas o Autor saiu e deixou a guarnição, que passou a atuar sozinha no local. Ante tal situação, tendo em vista terem sido constatadas irregularidades no local em que o autor esteve e levando-se em consideração que este não tomou nenhuma providência, houve a sua autuação em flagrante delito, sendo que todos estes fatos culminaram na instauração do PAD n° 115.934/2017 que o enquadrou como incurso no artigo 13, inciso III c/com artigo 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM. Após o processamento deste Processo Administrativo Disciplinar o Autor acabou sendo demitido do cargo que ocupava. Ante o exposto, o autor requerer a concessão da tutela de urgência, de modo que seja suspensa a punição de demissão do Autor da PMMG, com a sua consequente reintegração ao cargo, por se tratar de punição ilegal e descabida, sejam os pedidos da presente ação julgados inteiramente procedentes, confirmando-se a tutela de urgência, caso deferida; na eventualidade de não ter sido concedida a tutela de urgência, que seja declarada a nulidade do PAD n. 115.934/17, com a consequente anulação da punição aplicada que determinou a demissão do Autor da corporação, de modo que também lhe seja determinada a reintegração à PMMG com todos os direitos inerentes ao cargo, como se nunca tivesse sido excluído, de forma a não sofrer nenhum prejuízo pela exclusão indevida e seja o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 réu condenado a reintegrar o Autor às fileiras da Corporação, com o pagamento dos vencimentos integrais e demais efeitos – como direitos a vantagens e promoções a que fizer jus –, desde a data da sua demissão ilegal até a sua efetiva reintegração, sem sofrer qualquer preterição ou discriminação; Movimentações: Em 14/07/2021: Foi recebida a inicial. Em 22/07/2021: Foi declarado extinto o processo sem julgamento do mérito em razão de litispendência encontrada na ação e no processo de n. 2000281- 94.2020.9.13.0002. Em 27/07/2021: Autor interpôs Embargos de declaração. Em 29/07/2021: Foram recebidos os Embargos de declaração e determinada a intimação do Estado de Minas Gerais na condição de embargado, para se manifestar. Em 29/07/2021: O Estado de Minas Gerais apresentou as Contrarrazões. Em 02/08/2021: O Juiz negou provimento ao recurso, disse que possuindo os embargos declaratórios caráter infringente para modificar a sentença, inconformado com a mesma, poderá o Embargante manejar o recurso adequado, no sentindo de buscar a reforma da sentença. Em 05/08/2021: Autor interpôs Embargos de Declaração. Em 09/08/2021: Juiz recebeu os Embargos, posto que tempestivos. Em 24/08/2021: Estado de Minas Gerais apresentou as Contrarrazões. Em 20/09/2021: O Juiz inadmitiu os embargos declaratórios, por sua via inadequada, de modo que a parte embargante pretende retroagir o processo quanto a matéria já decidida e superada, portanto, em 1ª instância a prestação jurisdicional se findou com a sentença. Em 21/09/2021: o autor se manifestou, abrindo mão de seu prazo recursal, pugnando pela certificação de trânsito em julgado. Em 30/11/2021: Foi determinado o arquivamento dos autos. Em 01/12/2021: Foi certificado que a decisão transitou em julgado para o Autor e para o Estado de Minas Gerais. Em 01/12/2021: Os autos foram arquivados Situação do Feito: Arquivado Já em relação ao Mandado de Segurança n. 2000281-94.2020.9.13.0002, a certidão de inteiro teor acostada ao evento 7 – CERT7 demonstra que, verbis: Cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar, em face do ato da autoridade Sr. Giovanne Gomes da Silva, Coronel PM Comandante Geral da PMMG e em face ao Estado de Minas Gerais. O autor foi acusado em Processo Administrativo Disciplinar – PAD de Portaria 115.934/2017- PADCPM, por supostamente ter adotado condutas incompatíveis com os valores e princípios éticos militares. No fato objeto de apuração do PAD, o impetrante, fardado, teria utilizado uma viatura policial caracterizada e se deslocado até um local com duas pessoas de trajes civis, tendo adentrado em um imóvel e constatado o funcionamento de jogos de azar, oportunidade em que tirou fotos e saiu sem adotar providências. Causa de Pedir: O autor narra estar sendo submetido a Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 115.934/2017- PAD/CPM, com incurso no inciso III do artigo 13 c/c artigo 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM, devido ao fato ocorrido no dia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 03/06/2015, o que ocasionou a demissão do impetrante, onde o Coronel PM Corregedor da Polícia Militar de Minas Grais, acolheu o parecer emitido pela CPAD encaminhando os autos ao Coronel PM Comandante-Geral. Pedido: Requer que seja concedida a tutela de urgência, liminarmente, para determinar ao Coronel PM Comandante Geral da PMMG que suspenda o Processo Administrativo Disciplinar n. 115.934/2017, garantindo a permanência do impetrante nos quadros da PMMG até o julgamento final da presente ação. Requer que seja ouvido o representante do Ministério Público. Requer também o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar n. 115.934/2017- PAD/CPM, ante comprovada ocorrência de bis in idem e a condenação da parte impetrada ao pagamento das custas processuais. Movimentações: Em 06/04/2020: foi feita a redistribuição por remanejamento de acervo, da 2ª AJME para 5ª AJME. Em 17/04/2020: foi recebida inicial, concedido o benefício da Justiça Gratuita e negado o pedido de concessão da liminar, além da abertura de vista ao Ministério Público e a notificação da autoridade dita coatora. Em 25/05/2020: o Ministério Público devolveu os autos sem manifestação, tendo em vista ausência de constatação do interesse público primário, no presente mandamus. Em 14/09/2020: foi proferida a Sentença. O MM Juiz decidiu: denegar a ordem de segurança, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, em virtude da inexistência de qualquer fundamentação fática ou jurídica a embasar o alegado direito. Em 16/10/2020: o impetrante interpôs recurso de apelação. Em 15/12/202: o Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões da apelação. Em 16/12/2020: o processo foi remetido para o TJM, em grau de recurso. Em 25/03/2021: A segunda câmera por unanimidade, decidiu, negar provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau de jurisdição, na qual foi denegada a ordem de segurança, determinando a extinção do feito. Em 26/07/2021: Foi certificado o trânsito em julgado do acórdão. Em 27/07/2021: Foi determinado o arquivamento dos autos. Em 27/07/2021, os autos foram arquivados. Situação do Feito: Arquivado. Como é sabido, configura-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença de que não caiba recurso (§ 3º do art. 337 do CPC/2015). Acrescenta-se que, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo, “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Nesse contexto, resta incontroversa a caracterização da coisa julgada em relação ao pedido principal do apelante, que buscou outrora, perante esta Justiça especializada a suspensão do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 115.934/17-PAD/CPM e também a anulação do o ato administrativo-disciplinar que determinou a sua demissão da PMMG através do mesmo PAD. O acolhimento do mesmo pedido – anulação do ato administrativo disciplinar e a reintegração do autor às fileiras da PMMG – esbarra na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 coisa julgada, em face da eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC/2015: Art. 508 – Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. A preclusão é da essência da coisa julgada, permitindo que a decisão se torne imutável e indiscutível. A eficácia preclusiva da coisa julgada atua justamente no que não foi enfrentado na decisão. Refere-se a uma forma de julgamento implícito, na medida em que abrange aquilo que não está decidido expressamente, mas que também estaria acobertado pela vedação de rediscussão. O referido dispositivo tem como objetivo impedir a utilização de manobras pela parte para burlar os efeitos da incidência da coisa julgada, ao utilizar-se de um determinado argumento de fato ou de direito não alegado no processo anterior, ou seja, poderia renovar a mesma discussão, acrescentando um argumento colateral ou fato secundário, para alegar que é uma nova causa de pedir, e, consequentemente, criar uma nova demanda, buscando escapar dos efeitos da coisa julgada. Vale dizer, com acréscimo de argumento de fato ou de direito se conseguiria tramar uma causa nova. Exatamente para coibir tal prática, o referido dispositivo legal expressamente dispõe que esses fatos ou argumentos colaterais reputar-se-ão deduzidos e repelidos. A propósito, leciona Fredie Didier Jr. e outros, sobre o tema, verbis: Segundo o art. 474 do CPC, transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor de sua tese. Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos- “alegações e defesas”, na dicção legal- que poderiam ter sido suscitadas mas não o foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível). (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 3. Ed. Salvador: Ed. Jus Podivum. p. 568/569). Na mesma esteira, o mestre Humberto Theodoro Júnior, em seu Curso de Direito Processual Civil, explica que não apenas o dispositivo da sentença transita em julgado, mas toda a situação jurídica material objeto do acertamento contido no provimento definitivo de sentença: Na verdade, não é o pedido que o juiz decide direta e unicamente, como aparentemente se deduz do dispositivo de uma sentença. Ali só se chega por meio da resolução de todas as questões relevantes do litígio, de maneira que o dispositivo não é mais que a resultante necessária de todas as decisões das questões que compõem o objeto litigioso. O provimento judicial de mérito é, em suma, o conjunto indissociável de todas as questões resolvidas que motivaram a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 resposta jurisdicional à demanda enunciada no dispositivo da sentença. Se estas questões não se estabilizarem juntamente com a resposta-síntese, jamais se logrará conferir segurança jurídica à situação jurídica discutida e solucionada no provimento. É, por isso, que a doutrina processual mais evoluída de nossos dias vê como alcançada pela segurança jurídica proporcionada pela coisa julgada não esta ou aquela parte da sentença, mas toda a situação jurídica material objeto do acertamento contido no provimento definitivo de mérito. Não pode, em tal perspectiva, permanecer fora da autoridade da res iudicata da solução da questão principal (i.e., a causa seja de pedir, seja a invocada pelo autor, seja a que fundamenta a resistência do réu). De tal sorte, toda resolução de questão qualificada como principal feita pela decisão de mérito assume força de lei (art. 503) entre as partes, tornando-se o devido tempo imutável e indiscutível (art. 502), e, por consequência, impedirá que qualquer juiz volte a rejulgá-la (art. 505), entre os mesmos litigantes (art. 506). (Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - Volume I. 58. ed. rev., atual e ampl - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1143-1144). A jurisprudência é sedimentada no mesmo sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido -, o que ocorreu na hipótese em exame. 2. "Uma vez transitada em definitivo a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido" (AgInt no AREsp n. 849.788/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 30/5/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1299182/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO - ESTADO DE MINAS GERAIS - SERVIDOR PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA - ART. 485, V, DO CPC/2015 - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos art. 337 e art. 485, V, ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se mostra possível a apreciação judicial do mérito de demandas idênticas - assim entendidas aquelas que possuem tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir -, pouco importando se ambas se encontram em curso (litispendência) ou se uma delas se acha definitivamente pacificada por decisão de mérito imutável e indiscutível (coisa julgada material). 2. A teor do que dispõe o art. 508, do CPC/2015, a coisa julgada material abarca não só a matéria explicitamente apreciada pela decisão transitada em julgado, mas também as questões que poderiam ter sido suscitadas pelo interessado a tempo e modo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 3. Verificada a existência de coisa julgada material a impedir a análise do mérito da presente demanda, apresenta-se correta a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC/2015, até mesmo porque os fatos constantes da inicial e não apreciados pela decisão transitada em julgado poderiam ter sido suscitados quando do ajuizamento da causa primeva. 4. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.306047-3/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2019, publicação da súmula em 26/07/2019) Por fim, oportuno destacar o entendimento manifestado pelo juízo a quo, no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à possibilidade de reconhecimento de coisa julgada entre as ações de mandado de segurança e ordinária. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 337, §§ 2° E 4°, 485, 489, § 1°, 503, § 2°, 504, I, E 1.022, II e III, DO CPC/2015 E DOS ARTS. 1°, 6° E 19 DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se de irresignação contra decisum do Tribunal a quo que reconheceu que a matéria da presente Ação Ordinária já foi apreciada em Mandado de Segurança que analisou o mérito e transitou em julgado. Ambos os feitos discutem suposta nulidade do processo administrativo instaurado pela CEEE-D que aplicou penalidade à empresa agravante por descumprimento do contrato administrativo. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 2. Ora, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Cita-se trecho do julgamento dos Aclaratórios: "Ao contrário do que defende a embargante, a sentença proferida no Mandado de Segurança analisou as provas coligidas e entendeu pela ausência de direito da impetrante. Não há, naquele julgado, menção à necessidade de dilação probatória ou à inadequação da via eleita. Assim, como houve análise dos documentos acostados pela impetrante/embargante e denegação da segurança, não há como se admitir a rediscussão dessa mesma matéria pela via ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, tal como constou do acórdão embargado. Outrossim, descabida a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte. Ora, inexistindo uma das condições da ação - qual seja, o interesse de agir - não há como passar à apreciação do mérito da demanda, nem mesmo em caráter liminar" (fls. 1.668/1.1669, e-STJ). TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS E COISA JULGADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 nas provas dos autos, consignou: "Cuida-se de ação ordinária visando ao afastamento de penalidades a ela imputadas pela CEEE-D no processo administrativo n. 16/0480/0000036-3, instaurado devido ao descumprimento do contrato administrativo n. CEEE-D/2013/9950016. Ocorre que, como bem constou da sentença, a matéria trazida a lume já foi objeto do Mandado de Segurança n. 001/1.16.0167832-1, no qual foi proferida sentença denegatória (fls. 95/99), transitada em julgado em 12/03/2018. Outrossim, ao contrário do que defende a apelante, a sentença proferida no writ examinou o mérito da demanda, analisando e rejeitando a pretensão declinada pela parte. [...] Nesse contexto, ainda que a magistrada sentenciante tenha referido a ausência de demonstração do direito líquido e certo da parte, é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, em atenção ao disposto nos arts. 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica. [...] Assim, nenhum reparo merece a sentença que extinguiu o presente feito, sem resolução de mérito. Isso posto, nego provimento ao recurso" (fls. 1.636-1.642, e-STJ). 4. Considerando que o Tribunal a quo expressamente asseverou que houve julgamento de mérito do mandamus, verifica-se a impossibilidade de reapreciar a alegação de que não há coisa julgada material. Tal providência demanda reincursão no acervo fático-probatório destes e dos autos da impetração pretérita, o que é vedado nesta estreita via recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Citam-se precedentes específicos: REsp 1.659.738/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 25/4/2017; AgInt no AREsp 822.926/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/9/2016. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ 5. Mesmo que superado o fundamento anterior e admitida a análise da ocorrência da coisa julgada, ao contrário do que alega a empresa ora agravante, percebe-se que a sentença proferida no anterior writ (transcrita às fls. 1637-1639 do acórdão recorrido), e transitada em julgado em 12 de março de 2018, apreciou o mérito e denegou a segurança, considerando que não houve violação à ampla defesa ou irregularidade na aplicação de penalidades pela CEEE-D em procedimento administrativo, devido ao descumprimento de cláusulas contratuais. Não se mencionou necessidade de dilação probatória ou inadequação da via eleita. 6. O Órgão Julgador decidiu que "a sentença que denega a segurança, decidindo o mérito, impede que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais". Assim, concluiu que "é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, em atenção ao disposto nos arts. 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica". 7. Logo, consoante o STJ, é impossível rediscutir, em ação ordinária, a questão apreciada em Mandado de Segurança, quando a decisão proferida no writ analisar o mérito da causa. Nesse sentido os seguintes julgados: AgRg no REsp 1.392.790/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 3/2/2017; REsp 1.721.053/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/5/2018; AgInt no AREsp 983.182/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/5/2017; gRg no REsp 926.998/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/11/2010. CONCLUSÃO 8. Agravo Interno não provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 (AgInt no AREsp n. 1.773.040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 5/11/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ANULAÇÃO DE ATO DE DEMISSÃO. COISA JULGADA QUE IMPEDE SEU REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que analisar a alegada ofensa àlitispendência e à coisa julgada importa em reexame deprovas, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal (STJ, AgRg nos EDcl no REsp. 1.539.665/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26.10.2015; REsp. 1.195.063/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25.06.2015; AgRg no AREsp 316.845/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12.06.2013. 2. Referidos ilustrativos são aplicáveis ao caso concreto, uma vez que a Corte Militar Bandeirante anotou, para reconhecer a coisa julgada, queo ato impugnado foi a decisão exclusória do ora apelante, levada a efeito pelo Exmo. Comandante Geral da Polícia Militar, apontado como autoridade coatora no Mandado de Segurança anteriormente aforado. Com efeito, trata-se de impugnação de ato estatal, produzido por um órgão fracionário da pessoa de direito público. Na presente ordinária, figurou como ré a Fazenda Pública, legítima procuradora dos interesses do Estado, nos termos do art. 12,I, do CPC. Assim, não podemos nos apegar rigidamente ao formalismo da lei para considerar apenas como idêntica, para efeito de coisa julgada, em sede de mandado de segurança, a parte passiva, se esta for, tão-somente, a mesma autoridade coatora indicada no anterior mandamus(fls. 615). 3. Bem por isso, a decisão recorrida - ao registrar que as Instâncias Ordinárias apontaram a ocorrência de coisa julgada e que demandaria a revisão de fatos e provas a pretensão recursal veiculada ao colendo STJ com o fito de afastar a proclamação desse fenômeno processual - está em plena convergência com o entendimento deste Tribunal Superior. 4. Agravo Interno da parte requerente desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.078.197/SP, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.) Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de dezembro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator